Tribunal: TJDFT
Processo: 0738028-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738028-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. D. A. M. B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A. V. D. A. S. contra decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0703372-65.2024.8.07.0013, ID no 209113050, págs. 1-3). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois demonstrou que tem transtorno do espectro autista (Grau III) e precisa frequentar classe especial próxima a sua residência (Escola Classe 18 do Gama), no período vespertino, para conciliar com as suas terapias e as de sua irmã, que também é pessoa com deficiência. 3. Esclarece que a referida unidade de ensino providenciou a sua matrícula em turma de integração inversa, mas precisa ser admitida em classe especial com apoio especializado (monitor/ESV), mesmo sem exclusividade, para atender às particularidades relatadas, bem como a dinâmica familiar. 4. Tece considerações sobre o direito de acesso à educação e a necessidade de se observar as políticas inclusivas das pessoas com deficiência, pugnando pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a tutela recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A Constituição Federal prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, caput). Dessa forma, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. 9. Já o art. 205 da CF dispõe que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, cuja finalidade é promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 10. De acordo com essas normas constitucionais, a viabilização do direito à educação não se afigura, unicamente, como um dever exclusivamente do Poder Público, mas também da família e de toda a sociedade. 11. Quanto às pessoas com deficiência, o art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 12. A implementação desse direito à pessoa com deficiência constitui dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade (art. 27, parágrafo único da Lei no 13.146/2015). Por essa razão, dentre outras incumbências, deve o Estado adotar medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais, bem como formar e disponibilizar profissionais de apoio para o atendimento educacional especializado (art. 28, IX e XI da Lei no 13.146/2015). 13. Dessa previsão normativa, depreende-se que o papel de viabilizar o acesso de crianças e de pessoas com deficiência à educação é tanto do Estado, quanto da família e da sociedade. 14. A agravante foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0 + F79.1), conforme relatórios médicos que instruíram a petição inicial, necessitando de grau de suporte nível III, pois não se comunica, não interage e tem estereotipias. 15. A agravante esteve matriculada em Classe Especial nos anos de 2022 e 2023 (CEI 01 Gama), conforme se observa na resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública do Distrito Federal anexada ao ID no 197479131 dos autos de origem. 16. As razões para que a agravante fosse encaminhada para participar de Classe de Integração Inversa – TEA constam no Relatório Descritivo Individual da Criança (ID no 197479131) e tiveram como fundamento os relatos da professora e da equipe pedagógica que a acompanha: “[...] Identifica os pares de sua convivência, é carinhosa e sorridente, embora prefira isolar-se ou ficar ao lado de adultos; demonstra aceitação em realizar vivência nas turmas regulares, participação em atividades coletivas, comunica-se por meio de imagens da rotina; segura o adulto conduzindo-o na direção da satisfação de suas necessidades; ao ser contrariada balbucia, chora, se joga no chão, se auto agride e agride quem estiver próximo; compreende quando é chamada pelo nome e a comandos simples, mas nem sempre atende ao que foi solicitado; locomove-se de forma independente, com coordenação motora grossa em desenvolvimento e coordenação motora fina com preensão palmar. Apresenta aceite do lanche enviado de casa, necessitando da supervisão da monitora na alimentação, na guarda dos seus pertences, está em processo de desfralde; compreende a rotina diária, permanecendo sentada por maior período e obedecendo a comandos propostos, necessitando de incentivo na realização de atividades de mesa, compreende conceito de em cima/embaixo, faz construção com blocos, montando torres e reconhece rótulos de embalagens e produtos conhecidos. É uma criança que possui acompanhamento médico, fazendo uso de medicamento. Sendo assim, por acreditar no potencial do desenvolvimento de aprendizagens por espelhamento, bem como na necessidade de convívio com os pares para melhor desenvolvimento de sua comunicação e modulação de comportamento, faz-se o encaminhamento para a Classe de Integração Inversa, devido ao número reduzido de estudantes e da possibilidade de atendimento pelo AEE na Sala de recursos.” 17. O mesmo documento indica os avanços apresentados pela estudante no ano letivo de 2023, esclarecendo que a Classe Especial é sugerida apenas em situações em que a proposta de inclusão não se adequa às necessidades imediatas da estudante e “não são escolha dos responsáveis para enturmação de estudante, sendo ela uma indicação pedagógica”. 18. Os elementos documentais e as informações prestadas até o presente momento nos autos, denotam que o Distrito Federal já vem cumprindo o preceito legal, na medida em que disponibilizou à agravante matrícula em classe de integração inversa (turma reduzida) com monitor não exclusivo, conforme ponderado na decisão recorrida. 19. A falta de indicação pedagógica para que a estudante seja mantida em Classe Especial, já frequentada por 2 anos, e os meios necessários para que ela tenha acesso à educação, estão sendo providenciados pelo agravado em conformidade com a reformulação estratégica adotada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF. 20. Importante destacar que questão foi observada no parecer do Ministério Público na origem, que oficiou pelo indeferimento da tutela provisória de urgência, conforme se verifica nos IDs no 201674298 e 207129327. 21. Nesse cenário, inviável determinar que o Distrito Federal mantenha a agravante em Classe Especial, no período vespertino (Escola Classe 18 do Gama), quando não há elementos documentais que demonstrem a existência de indicação pedagógica, nos termos dos relatos da professora e da equipe multidisciplinar que acompanha a estudante. 22. Diante dessas circunstâncias e das particularidades do caso concreto, não se deve sobrelevar a transferência de obrigações, mas sim permitir a atuação conjunta e coordenada entre o Distrito Federal, a comunidade e a família da agravante, sob pena de prejudicar os interesses da própria estudante e de outras crianças que necessitam frequentar Classe Especial. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave de difícil reparação aptos à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Após, ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO